Tribunal: STJ
Processo: 0360895-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036655 - SP (2025/0360895-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
§ 3o, I, DO CÓDIGO PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE
ART. 157,
APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA OBJETO DO
IMPETRADO NA
WRIT
ORIGEM.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior não admite a tramitação

concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e de
manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
habeas corpus
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações
que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas na
apelação já interposta. O julgamento prematuro por esta Corte pode retirar a
possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante na instância
ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.
3. Assim, estando pendente a análise do recurso de apelação na origem, não
cabe a esta Corte manifestar-se sobre o assunto antes do seu julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52292234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 82d08d12-7fa0-4b9a-add2-68820b59a80b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 82d08d12-7fa0-4b9a-add2-68820b59a80b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036655 - SP (2025/0360895-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
§ 3o, I, DO CÓDIGO PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE
ART. 157,
APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA OBJETO DO
IMPETRADO NA
WRIT
ORIGEM.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior não admite a tramitação

concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e de
manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
habeas corpus
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações
que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas na
apelação já interposta. O julgamento prematuro por esta Corte pode retirar a
possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante na instância
ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.
3. Assim, estando pendente a análise do recurso de apelação na origem, não
cabe a esta Corte manifestar-se sobre o assunto antes do seu julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR SOUZA DE JESUS
contra decisão, por mim proferida, na qual indeferi liminarmente a impetração.
Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a 9 anos, 8 meses e
20 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no
§ 3o, I, do Código Penal (e-STJ fls. 9/14).
art. 157,
Impetrado
perante a Corte de origem, a ordem foi denegada (e-
habeas corpus
STJ fls. 15/20).
No
, sustentou a defesa, basicamente, que "[a]
writ
mbas as vítimas afirmaram,
de maneira firme e espontânea, não se sentirem aptas a confirmar o reconhecimento
feito em sede inquisitorial, inclusive expressamente se retrataram do reconhecimento
anterior, afirmando não terem segurança de que o paciente fosse um dos autores do
crime. Destaca-se que, à época da audiência, o paciente encontrava-se preso, sem
qualquer possibilidade de influenciar ou intimidar as testemunhas, o que reforça a
credibilidade das retratações. Mais ainda, verifica-se que o reconhecimento feito na fase
policial estava desde o início eivado de dúvidas. A título de exemplo, a vítima Júlie
"
afirmou que o autor teria 1,80m de altura (fls. 31)
e-STJ fl. 8.
–
Requereu, ao final (e-STJ fl. 8):
1. A concessão de medida liminar, com a expedição de alvará de soltura, para
que o paciente responda em liberdade, haja vista a flagrante ilegalidade da
prisão decorrente de condenação baseada exclusivamente em elementos não
confirmados em juízo;
2. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a
nulidade da sentença condenatória, com a consequente absolvição do
paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
por ausência de provas suficientes à condenação.

Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, ser "evidente a ilegalidade da
condenação, que se baseou única e exclusivamente em um reconhecimento extrajudicial
não confirmado em juízo, desprovido de qualquer outro elemento de prova. Trata-se,
portanto, de hipótese de flagrante nulidade processual, que compromete a legalidade da
custódia do agravante, razão pela qual a decisão monocrática que indeferiu liminarmente
" (e-STJ fl. 124).
a impetração deve ser revista
Postula, ao final (e-STJ fl. 125):
1) O recebimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja
reconsiderada a r. decisão monocrática e, ao final, se conceda a ordem de
ofício, reconhecendo a nulidade da condenação fundada em reconhecimento
extrajudicial isolado e retratado
2) Subsidiariamente, o julgamento do agravo pela Colenda Turma.

Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
agravo não merece ser provido.
O
De saída, verifiquei que o Superior Tribunal de Justiça não pôde conhecer

da questão suscitada no
, diante da falta de manifestação do Tribunal de
habeas corpus
origem sobre o tema.
Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do
habeas corpus per saltum
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro,
que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas
corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores
sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
violação do princípio do duplo grau de jurisdição
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p.
2.470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a consequente
supressão de instância.
[...] (HC 278.542/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.

No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de
fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-
e
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação
art. 150,
Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias
anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de forma
prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 133.585
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe 1o/8/2016.)

Ademais, recentemente, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de manejo do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amoldou
ao caso vertente, porquanto o recurso de apelação já foi interposto, conforme consta de
consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem. Eis o teor da ementa do
indigitado precedente:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À
APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA
APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro
permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado
competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei.
Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da
liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as
vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não
dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar
de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações
materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em
prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em
relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na
liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve
ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao
recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale,
por via transversa, na liberdade individual.
Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém
efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais
amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige
a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos
relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é
a via processual mais adequada para a impugnação de sentença
condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o
conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a
Igual raciocínio, mutatis mutandis,
limitação cognitiva da via mandamental.
há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de
agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão
criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a
utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível
depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo
Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a
avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de
origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão
de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que
remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da
instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no
writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias
aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da
conduta imputada ao paciente para o crime descrito no
da
art. 93
(falsidade no curso de procedimento licitatório), com a
Lei n. 8.666/1993
consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as
ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas
questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser
examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu
ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a
apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob
pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a
concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à
primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões
processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
grifei.)
11/3/2020,
3/4/2020,
Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

No caso vertente, portanto, a insurgência deve ser apreciada no locus
apropriado, qual seja, o recurso de apelação, conforme precedente acima colacionado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: fa4e84e2-4377-4d47-973d-bfd8101b2acd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.655 / SP
Número Registro: 2025/0360895-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035053420248260114 22681131720258260000 40442082024
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL DE AZEVEDO
ADVOGADO
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE SALES DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
Documento eletrônico VDA52266952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 7eb3b3f5-a09d-4e26-a54f-c5ea4dd00809

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 7eb3b3f5-a09d-4e26-a54f-c5ea4dd00809